Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS BALANCETES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. ADIANTADOS PELA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA.

1. Não há como homologar as contas apresentadas em ação de exigir contas quando a parte que apresenta os cálculos ressalva a imprescindibilidade da juntada dos balancetes para a correção das contas, além de juntar aos cálculos mais de duas mil páginas e requerer a produção de prova pericial.

2. Considerando que os balancetes tem relevância para os cálculos da prestação de contas e que tais documentos estão na posse do condomínio demandante, este deve ser instado a juntá-los aos autos. Toda documentação requerida pela perícia judicial deve ser apresentada pelas partes, sob pena de incidir no ônus da prova, conforme delineado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador.

4. No caso dos autos, após o reconhecimento judicial do dever de prestar contas, a parte demandada sustenta os cálculos apresentados e requer a produção de prova pericial, sendo assim responsável pelo adiantamento dos honorários do perito.

5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.